Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que determinou a anulação do ato de inabilitação de empresa e sua reintegração a pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para o fornecimento de 10.000 (dez mil) TFL  Terminal Financeiro Lotérico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedidos de Reexame interpostos pela Caixa e pela empresa Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. em face do Acórdão 1762/2022-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos Pedidos de Reexame para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1762/2022-TCU-Plenário e alterar a redação do item 9.1 da mesma decisão para considerar a presente Representação improcedente; 9.2. rejeitar as contrarrazões recursais apresentadas pela empresa Cis; 9.3. dar ciência sobre a presente deliberação às recorrentes, à representante e aos demais interessados.